Tribunal: TJSP
Processo: 1033001-16.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1033001-16.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante BOA VISTAS SERVIÇOS S/A. (SCPC), é embargado JULIANO
ALVES ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033001-16.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 35770 e
2
VOTO No: 35770
Embargos de declaração no: 1033001-16.2019.8.26.0576/50000
Embargante: Boa Vista Serviços S/A
Embargada: Juliano Alves Araujo
Embargos de declaração. Inexistência de contradição,
omissão, obscuridade ou erro material. Ausência de vício no
acórdão guerreado. Tentativa de rediscussão e novo
julgamento. Prequestionamento ficto, nos termos do artigo
1.025, do CPC.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante a
fls. 01/16 do incidente digitalmente apensado, em razão do acórdão de fls. 213/219,
no qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso.
Em suas razões recursais, a embargante alegou, em síntese,
houve omissão no acórdão guerreado; que não foi analisada “corretamente” a
argumentação e a documentação juntada aos autos pela embargante; que foi juntada a
segunda via da carta de notificação enviada ao consumidor; e, que a lei não exige a
comprovação de recebimento da carta pelo consumidor, nos termos da Súmula n.
404, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Também alegou a embargante que agiu “dentro dos termos
legais”; que não há o que se falar em indenização por dano moral; que o apontamento
foi excluído pelo credor em 29/07/2019, antes da propositura da ação; que o valor
fixado a título de indenização por dano moral é indevido e exorbitante; e, que se
aplica ao presente caso a Súmula n. 385, do C. STJ. Ainda, houve prequestionamento
da matéria.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Segundo disposição expressamente contida no Código de
Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração em caso de obscuridade ou
contradição na decisão judicial; omissão referente a ponto ou questão sobre a qual
deveria haver pronunciamento; ou, ainda, para corrigir erro material (artigo 1.022, I,
II e III, do Código de Processo Civil - CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033001-16.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 35770 e
3
Data maxima venia, não assiste razão à embargante.
Conforme se verifica no acórdão guerreado, todas as
alegações suscitadas, os documentos juntados, a legislação e jurisprudência atinentes
foram detalhadamente analisados.
Para robustecer tal fundamento, mostra-se relevante a
reprodução do respectivo trecho do acórdão:
“Conforme se verifica na r. sentença guerreado, a
demanda
foi
adequadamente
resolvida
e
devidamente fundamentada nos seguintes termos:
“A relação entre as partes é manifestamente de
consumo, inclusive porque tal entendimento foi
sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça
(Súmula 297).
A ré Boa Vista alegou que cumpriu integralmente
com a referida obrigação de informação, tendo
enviado notificações ao autor no endereço
fornecido pela empresa responsável pela inclusão,
com todos os dados de identificação dos débitos
(credor, contrato, valor e data de vencimento),
sendo desta a responsabilidade pela veracidade
das informações repassadas a ela.
Apesar dessas alegações, não há comprovação
das aludidas notificações nos autos.
A ré Cred-System aduziu que provavelmente
terceira
pessoa
apresentou
documento
falsificado/extraviado, e passando-se pelo autor,
conseguiu fazer adesão ao crediário, através do
qual efetuou compras que não foram pagas.
Como não sabia até então desse ato fraudulento,
não deve ser penalizada por ter efetuado a
negativação do nome do Autor.
Em que pese as alegações da ré Cred-System,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033001-16.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 35770 e
4
neste tipo de caso, a hipótese de ocorrência de
fraude perpetrada por terceiro não melhora muito
sua situação, que reponde pelos riscos inerentes à
sua atividade, especialmente quando causa danos
a terceiros.
Isso porque o serviço, quando prestado de forma
irregular, ainda que sob a alegação de fraude
perpetrada por terceiros, não pode ser motivo
apto a afastar a responsabilidade em caso de lesão
ou ameaça a direito de terceiro de boa-fé, seja em
razão
da
proteção
jurídica,
inclusive
constitucional, dispensada ao caso, seja em razão
da aplicação da teoria do risco da atividade a
incidir sobre os prestadores, o que no caso se
verifica.
Logo, a inscrição do nome do autor nos cadastros
de proteção ao crédito foi indevida, pois fundada
em débitos decorrentes de contratos de prestação
de serviços por ela não celebrados.
Por tal motivo, a procedência do pedido
declaratório de inexistência das dívidas aduzidas
na inicial, é medida forçosa a ser trilhada.” os
grifos não constam no original.
Portanto, diante de tal contexto fático-jurídico em
que a parte requerida não se desincumbiu do seu
ônus processual, inclusive por não ter sido
comprovado nos autos a alegada segunda via da
notificação enviada pela ora apelante, mostrou-se
imperiosa a declaração de inexistência da dívida
objeto da negativação, sendo devido também,
inclusive por decorrência lógica, a determinação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033001-16.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 35770 e
5
de sua retirada do cadastro de devedores dos
órgãos de proteção ao crédito.
No mais, é importante registrar que, sob a égide
da Lei Consumerista e pelo que dos autos consta,
é possível afirmar que o requerido responde pelo
defeito
na
prestação
do
seu
serviço,
independentemente da existência de culpa (art.
14, do CDC), ou seja, mesmo que não tenha
colaborado diretamente para a ocorrência do
evento danoso, responderá pelo dano daí advindo,
a não ser que comprove a culpa exclusiva do
consumidor, o que não ocorreu no presente caso.
Destaque-se que, entre outros direitos básicos do
consumidor, está a efetiva prevenção e reparação
de danos patrimoniais e morais, individuais,
coletivos e difusos, conforme disposto no artigo
6o, inciso VI, do Código de Defesa do
Consumidor. Vale ressaltar que o serviço é
defeituoso, nos termos do §1o do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor, quando não
fornece a segurança que o consumidor dele pode
esperar, permitindo a ocorrência de danos, em
razão das circunstâncias, não existindo medidas
para o fim de evitar prejuízos, como o ocorrido
no caso em tela.
Por seu turno, com o devido respeito, no caso em
apreço, as negativações decorrentes de contratos e
débitos
não
comprovados,
sem
cadastros
desabonadores anteriores, por si só, gera danos de
ordem moral. Desse modo, indubitável a
ocorrência de dano moral, destacando que:
“A jurisprudência do STJ vem se orientando no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033001-16.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 35770 e
6
sentido de ser desnecessária a prova de abalo
psíquico para a caracterização do dano moral,
bastando a demonstração do ilícito para que, com
base em regras de experiência, possa o julgador
apurar se a indenização é cabível a esse título.”
(REsp no 1.109.978-RS); e, "Nos casos de
protesto indevido de título ou inscrição irregular
em cadastros de inadimplentes, o dano moral se
configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova,
ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica."
(REsp 1059663/MS).
No mais, não há o que se falar em aplicação ao
presente caso da Súmula 385, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, na medida em que
os outros débitos apontados são posteriores ao ora
discutido nos presentes autos.
De destaque que, restando demonstrada a
existência do dano moral, a sua quantificação
deve, de um lado, ter pressuposto de punição ao
infrator, de modo a inibir, como efeito
pedagógico, a prática de novos atos lesivos e, de
outro
lado,
proporcionar
à
vítima
uma
compensação pelo dano suportado, sendo a
quantia fixada, com base nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, de acordo
com prudente arbítrio do Julgador, evitando-se o
enriquecimento sem causa, sem, entretanto,
levando-se em consideração as circunstâncias
fáticas e as condições econômicas do infrator,
fixar um valor irrisório.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033001-16.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 35770 e
7
Acórdão relatado pelo Douto e Culto Ministro
Luís Felipe Salomão decidiu que:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
PRECEDENTES. 1. Esta Corte, em casos de
inscrição indevida em órgão de proteção ao
crédito, tem fixado a indenização por danos
morais em valor equivalente a até cinquenta
salários mínimos. Precedentes. 2. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(AgRg no Ag 872.469/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado em 04/05/2010, DJe 17/05/2010).
No caso em tela, deve ser ponderado que a
requerente, com certeza, sofreu constrangimento,
frustração e humilhação pela injusta negativação
do seu nome.
Diante desse contexto, com o devido respeito,
mostrou-se justa e adequada e, ainda, em
consonância
com
os
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade, a fixação
da indenização, a título de reparação por dano
moral, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).”
Portanto, de rigor reconhecer que não há nenhuma
irregularidade ou vício a ser suprido, pois, com o devido respeito, o julgador não é
obrigado a decidir de acordo com as pretensões e alegações da parte, mas, sim, em
consonância com a realidade fática existente no processo e com o seu efetivo
convencimento, dentro dos patamares legais próprios aplicáveis à espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033001-16.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 35770 e
8
Registre-se que a invocação de questões já apreciadas
caracteriza patente tentativa de rediscussão e novo julgamento do recurso
anteriormente interposto, o que não pode ser feito por meio dos embargos de
declaração, uma vez que estes visam sanar eventuais irregularidades contidas no
julgado, e não a sua adequação aos interesses da parte. Por tal motivo, inadmissível o
seu provimento (Nesse sentido: EDclAgRgREsp no 10270/DF, EDcl no 13845 e
EDclREsp no 7490-0, todos do E. Superior Tribunal de Justiça).
E, quanto ao prequestionamento da matéria para o fim de
manejo de recurso às Cortes Superiores deve ser destacado que:
“Para que se tenha por configurado o pressuposto
do pré-questionamento, é bastante que o tribunal
de origem haja debatido e decidido questão
federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa
menção
ao
dispositivo
legal
pretensamente violado no especial” (vide: RSTJ
157/31, v.u., acórdão da Corte Especial).
Deve-se, ainda, ressaltar a observância do artigo 1.025, do
Código de Processo Civil, que introduziu no nosso ordenamento jurídico a figura do
prequestionamento ficto ao dispor que se consideram incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os
embargos de declaração são rejeitados.
Roberto Mac Cracken
Relator